Tribunal: STF
Processo: HC 66380
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR CRIME DE LATROCINIO,
MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO, COM POSTERIOR INDEFERIMENTO DA REVISÃO
DO ACÓRDÃO CONFIRMATORIO.
JULGADOS APOIADOS NOS ELEMENTOS DE PROVA E CUJO REEXAME
APROFUNDADO E DESCABIDO EM PROCESSO DE 'HABEAS CORPUS'.
'WRIT' INDEFERIDO.